Tribunal: STF
Processo: ARE 1487687
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Zelinda Bortolotti Fabiano, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ DECIDIU QUE NÃO SE APLICA O ‘PRECEDENTE VINCULANTE FORMADO NO TEMA 629/STJ SE A DEMANDA AJUIZADA ANTERIORMENTE TEVE SEU MÉRITO JULGADO, FORMANDO COISA JULGADA MATERIAL. A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS É IRRELEVANTE. CONFORME SALIENTADO PELO STJ, SE NÃO FOI ADOTADA A TESE DA COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS, A EXISTÊNCIA DE NOVA PROVA NÃO AUTORIZA A REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. O JULGAMENTO DO MÉRITO TEM FORÇA DE LEI NOS LIMITES DA QUESTÃO PREJUDICIAL, DECIDIDA EXPRESSA E INCIDENTEMENTE NA DEMANDA ANTERIOR, POIS DE SUA RESOLUÇÃO DEPENDIA O JULGAMENTO DO MÉRITO, A SEU RESPEITO HOUVE CONTRADITÓRIO PRÉVIO E EFETIVO E O JUÍZO TINHA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA PESSOA PARA RESOLVÊ-LA COMO QUESTÃO PRINCIPAL (CPC, ARTIGO 503, § 1º, INCISOS I A III). ALEGAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. QUANTO AO TEMPO RURAL RECONHECIDO APENAS PARCIALMENTE NA SENTENÇA, ESTÁ CORRETO. A AUTORA, CONFORME ELA PRÓPRIA RECONHECE, OMITIRA NA DEMANDA ANTERIOR A ALEGAÇÃO DE QUE EXERCERA ATIVIDADE URBANA EM INTERVALOS PICADOS. PORTANTO, ESTA OMISSÃO GERA CUIDADO MAIOR PORQUE RETIRA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. É CERTO QUE NO TEMA 1115/STJ: ‘O TAMANHO DA PROPRIEDADE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, CASO ESTEJAM COMPROVADOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL’. CONTUDO, AINDA QUE EXCLUÍDO DA SENTENÇA O FUNDAMENTO SOBRE O TAMANHO DA PROPRIEDADE SER INCOMPATÍVEL COM O TRABALHO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, SEM A UTILIZAÇÃO DE EMPREGADOS PERMANENTES, É CERTO QUE A SENTENÇA CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MANTER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER TEMPO RURAL DEPOIS DE 25/01/2017 (TERMO FINAL DO PERÍODO EM QUE HÁ COISA JULGADA SOBRE A QUESTÃO DE QUE NÃO EXERCERA ATIVIDADE RURAL): CONSTA DA SENTENÇA QUE ‘POR FIM, IMPORTANTE RESSALTAR QUE A PRÓPRIA AUTORA, EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL, CONFIRMOU QUE A PROPRIEDADE ESTÁ ARRENDADA HÁ MUITOS ANOS’. ANTE ESSA AFIRMAÇÃO, NÃO IMPUGNADA NO RECURSO, NÃO É CRÍVEL QUE A AUTORA EXERCERA A ATIVIDADE RURAL NOS ÚLTIMOS ANOS; DE OUTRO LADO, AINDA QUE SE RECONHECESSE O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL DE 1990 A 31/08/2001 EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR, PERÍODO NÃO COMPREENDIDO NA COISA JULGADA, ELA NÃO ESTAVA A EXERCER A ATIVIDADE RURAL QUANDO COMPLETARA A IDADE MÍNIMA DE 55 ANOS EM 2007, UMA VEZ QUE, POR FORÇA DA COISA JULGADA, DESCABE RECONHECER A ATIVIDADE RURAL DE 01/09/2001 A 31/08/2007 E DE 02/02/2013 A 25/01/2017. SEGUNDO A INTERPRETAÇÃO FIXADA NO TEMA 642/STJ, ‘O SEGURADO ESPECIAL TEM QUE ESTAR LABORANDO NO CAMPO, QUANDO COMPLETAR A IDADE MÍNIMA PARA SE APOSENTAR POR IDADE RURAL, MOMENTO EM QUE PODERÁ REQUERER SEU BENEFÍCIO. RESSALVADA A HIPÓTESE DO DIREITO ADQUIRIDO, EM QUE O SEGURADO ESPECIAL, EMBORA NÃO TENHA REQUERIDO SUA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL, PREENCHERA DE FORMA CONCOMITANTE, NO PASSADO, AMBOS OS REQUISITOS CARÊNCIA E IDADE’. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, 7º e 195, § 8º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca do tempo de serviço rural e da aposentadoria por idade rural demandaria o exame da moldura fática delineada. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.465.298, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.01.2024; ARE 1.410.788, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15.12.2023; ARE 1.467.535, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.12.2023; ARE 1.447.952, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26.10.2023; RE 1.363.339, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.03.2022 e as seguintes decisões:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Segurado especial. Aposentadoria por idade. Comprovação da atividade rural. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF e do Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.466.763-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 20.06.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente